Tribunal: STJ
Processo: 0014204-61.2015.8.13.0624
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3146441 - MG(2026/0008179-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DARCY LIMA
ADVOGADO
: JOAO RACINE DE FREITAS NETO - MG089900
AGRAVANTE
: TEREZINHA FERREIRA LIMA
ADVOGADOS
: CANTÍDIO DIAS DE FREITAS - MG092673
JOAO RACINE DE FREITAS NETO - MG089900
JOAO LUCAS GOMES OLIVEIRA - MG163857
AGRAVADO
: ANTONIO AUGUSTO LIMA
AGRAVADO
: AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA
AGRAVADO
: IRENE FERREIRA DE MORAIS
ADVOGADO
: SERGIO RIBEIRO BARROS - MG125204
AGRAVADO
: JOSE EDILSON DE ANDRADE
ADVOGADOS
: ANA FABIA CEDRO DE OLIVEIRA DINIZ - DF032692
CARLOS TIEGO DE SOUZA ARRUDA LIMA - DF036614
FERNANDO JOSÉ FEROLDI GONÇALVES - SP238072
SEVERINO ELOY DINIZ - DF010577
EDER EDUARDO DE SOUZA - MG147638
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE
NEGÓCIO JURÍDICO POR SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA QUADRIENAL DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
CC/1916.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
Súmula n. 7 do STJ, na Súmula n. 83 do STJ e na necessidade de reexame dos
elementos informativos dos autos, por estar o acórdão recorrido em consonância
com a jurisprudência desta Corte.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de nulidade de negócio jurídico
por suposta simulação em compra e venda de imóvel de ascendente a descendente
por interposta pessoa, com pedido de afastamento de decadência/prescrição.
3. A sentença julgou extinto o processo com resolução do mérito por decadência,
nos termos do
II, do CPC, e revogou a tutela de urgência.
art. 487,
Documento eletrônico VDA56445873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:25
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3ba16cdd-ebad-407d-a9ad-32bc52710e69

4. A Corte de origem rejeitou a preliminar de nulidade por decisão surpresa e
manteve a incidência do prazo quadrienal do Código Civil de 1916, negando
provimento à apelação e majorando honorários em 2%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se a venda de ascendente a descendente
por interposta pessoa configura simulação nula de pleno direito, com violação do
do Código Civil; (ii) saber se negócio jurídico nulo não convalesce pelo
art. 167
decurso do tempo, com violação do
do Código Civil; e (iii) saber se há
art. 169
divergência jurisprudencial quanto à incidência de prazo extintivo na simulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se o princípio do tempus
ao negócio celebrado em 1995,
regit actum
incidindo o prazo quadrienal do
§ 9o, V, , do
com termo inicial
art. 178,
b
CC/1916,
na celebração do ato, em harmonia com a jurisprudência do STJ, o que atrai a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
5. A pretensão de reconhecer a simulação e afastar a decadência demanda reexame
do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, incidindo a
Súmula n. 7 do STJ.
6. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, a
imposição do óbice da Súmula n. 83 do STJ quanto à alínea
do
III, da
a
art. 105,
Constituição Federal impede o conhecimento do dissídio pela alínea
sobre o
c
mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento
se harmoniza com a orientação desta Corte sobre a decadência quadrienal do
§ 9o, V,
, do
com termo inicial na celebração do ato. 2. A
art. 178,
b
CC/1916,
Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório para reconhecer
simulação e afastar a decadência. 3. A incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à
alínea a impede o conhecimento do dissídio pela alínea c sobre o mesmo tema.”
CC, arts. 167, 169, 2.035, 178, 177; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
487, 85, 1.025, 1.022, 1.023; CF, art. 105.

STJ,
Súmulas
n.
7,
83;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.179.793/MG
julgado em
STJ, AgInt no
, relatora Ministra
17/11/2025;
REsp n. 2.131.512/MG
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
24/4/2025;
, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado
REsp n. 147.729/MG
em 9/9/2002.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56445873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:25
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3ba16cdd-ebad-407d-a9ad-32bc52710e69

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:25
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3ba16cdd-ebad-407d-a9ad-32bc52710e69

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3146441 - MG(2026/0008179-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DARCY LIMA
ADVOGADO
: JOAO RACINE DE FREITAS NETO - MG089900
AGRAVANTE
: TEREZINHA FERREIRA LIMA
ADVOGADOS
: CANTÍDIO DIAS DE FREITAS - MG092673
JOAO RACINE DE FREITAS NETO - MG089900
JOAO LUCAS GOMES OLIVEIRA - MG163857
AGRAVADO
: ANTONIO AUGUSTO LIMA
AGRAVADO
: AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA
AGRAVADO
: IRENE FERREIRA DE MORAIS
ADVOGADO
: SERGIO RIBEIRO BARROS - MG125204
AGRAVADO
: JOSE EDILSON DE ANDRADE
ADVOGADOS
: ANA FABIA CEDRO DE OLIVEIRA DINIZ - DF032692
CARLOS TIEGO DE SOUZA ARRUDA LIMA - DF036614
FERNANDO JOSÉ FEROLDI GONÇALVES - SP238072
SEVERINO ELOY DINIZ - DF010577
EDER EDUARDO DE SOUZA - MG147638
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE
NEGÓCIO JURÍDICO POR SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA QUADRIENAL DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
CC/1916.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
Súmula n. 7 do STJ, na Súmula n. 83 do STJ e na necessidade de reexame dos
elementos informativos dos autos, por estar o acórdão recorrido em consonância
com a jurisprudência desta Corte.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de nulidade de negócio jurídico
por suposta simulação em compra e venda de imóvel de ascendente a descendente
por interposta pessoa, com pedido de afastamento de decadência/prescrição.
3. A sentença julgou extinto o processo com resolução do mérito por decadência,
nos termos do
II, do CPC, e revogou a tutela de urgência.
art. 487,
Documento eletrônico VDA55440533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:25
Código de Controle do Documento: 43ad410b-83f9-45d9-b9b2-226457e2e5a3

4. A Corte de origem rejeitou a preliminar de nulidade por decisão surpresa e
manteve a incidência do prazo quadrienal do Código Civil de 1916, negando
provimento à apelação e majorando honorários em 2%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se a venda de ascendente a descendente
por interposta pessoa configura simulação nula de pleno direito, com violação do
do Código Civil; (ii) saber se negócio jurídico nulo não convalesce pelo
art. 167
decurso do tempo, com violação do
do Código Civil; e (iii) saber se há
art. 169
divergência jurisprudencial quanto à incidência de prazo extintivo na simulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se o princípio do tempus
ao negócio celebrado em 1995,
regit actum
incidindo o prazo quadrienal do
§ 9o, V, , do
com termo inicial
art. 178,
b
CC/1916,
na celebração do ato, em harmonia com a jurisprudência do STJ, o que atrai a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
5. A pretensão de reconhecer a simulação e afastar a decadência demanda reexame
do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, incidindo a
Súmula n. 7 do STJ.
6. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, a
imposição do óbice da Súmula n. 83 do STJ quanto à alínea
do
III, da
a
art. 105,
Constituição Federal impede o conhecimento do dissídio pela alínea
sobre o
c
mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento
se harmoniza com a orientação desta Corte sobre a decadência quadrienal do
§ 9o, V,
, do
com termo inicial na celebração do ato. 2. A
art. 178,
b
CC/1916,
Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório para reconhecer
simulação e afastar a decadência. 3. A incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à
alínea a impede o conhecimento do dissídio pela alínea c sobre o mesmo tema.”
CC, arts. 167, 169, 2.035, 178, 177; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
487, 85, 1.025, 1.022, 1.023; CF, art. 105.

STJ,
Súmulas
n.
7,
83;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.179.793/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
17/11/2025;
REsp n. 2.131.512/MG,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
24/4/2025;
relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado
REsp n. 147.729/MG,
em 9/9/2002.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55440533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:25
Código de Controle do Documento: 43ad410b-83f9-45d9-b9b2-226457e2e5a3

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DARCY LIMA e
por TEREZINHA FERREIRA LIMA contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, pelos óbices da Súmula n. 7 do STJ, pela Súmula n. 83 do STJ e pela
necessidade de reexame dos elementos informativos dos autos, por entender estar o
acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação cível, nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio
jurídico.
O julgado foi assim ementado (fl. 561):
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE –
DECISÃO SURPRESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEIÇÃO – MÉRITO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - PACTO
FIRMADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - SIMULAÇÃO -
PRAZO PRESCRICIONAL - QUATRO ANOS - PRAZO PRESCRICIONAL
VINTENÁRIO - NÃO APLICAÇÃO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. Não há
que se falar em nulidade da sentença por inobservância ao
do CPC se não
art. 10,
demonstrado o prejuízo efetivo à parte. A sistemática relativa aos prazos
prescricionais vigente sob a égide do Código Civil de 1916 previa que a ação de
anulação de negócio jurídico por vício de simulação prescrevia em 04 (quatro) anos
(art. 178, § 9o, V, “b”, do Código Civil de 1916) - embora seja assente na doutrina e
jurisprudência pátrias que se tratava de prazo decadencial e não prescricional. O
prazo prescricional vintenário do
caput do
somente se faz cabível
art. 177
CC/1916
para as ações ordinárias não previstas pelo
daquele diploma, consoante
art. 178
redação expressa do
do

art. 179
CC/1916.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 602):
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE – AUSÊNCIA – MERO DESCONTENTAMENTO – REJEIÇÃO
– PREQUESTIONAMENTO. Os embargos de declaração constituem recurso de
âmbito discursivo restrito à expurgação de erro material, omissão, obscuridade ou
contradição na decisão, conforme artigos 1.022 e 1.023 do
Inexistindo
CPC/15.
algum dos vícios ensejadores do acolhimento dos embargos declaratórios, impõe-se
a sua rejeição. Em relação ao prequestionamento, a mera interposição dos embargos
Documento eletrônico VDA55440533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:25
Código de Controle do Documento: 43ad410b-83f9-45d9-b9b2-226457e2e5a3

já possui o condão de esgotar a instância para fins de admissão dos recursos às
instâncias superiores, sendo desnecessário o acolhimento ou a expressa menção aos
dispositivos constitucionais ou legais tidos por violados (CPC,
.
art. 1.025)

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 167, do Código Civil, porque a venda de ascendente a descendente
por interposta pessoa configurou simulação nula de pleno direito, sendo
inaplicável prazo extintivo;
b) 169, do Código Civil, já que negócio jurídico nulo não convalesce
pelo decurso do tempo, afastando-se decadência ou prescrição;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a simulação ocorrida
na vigência do Código Civil de 1916 está sujeita ao prazo quadrienal contado da
celebração do ato, divergiu do entendimento do STJ firmado no AgInt no
REsp 1.702.805/DF.
Requer o provimento do recurso para que se afaste a
e se determine o retorno dos autos à origem para julgamento
decadência/prescrição
do mérito; requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade
do negócio jurídico simulado e se inverta os ônus sucumbenciais.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme consignado na decisão
de admissibilidade (fl. 710).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de nulidade de negócio
jurídico em que a parte autora pleiteou a declaração de nulidade de compra e venda
de imóvel de ascendente a descendente por interposta pessoa, sob alegação de
simulação e afastamento de decadência/prescrição.
Documento eletrônico VDA55440533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:25
Código de Controle do Documento: 43ad410b-83f9-45d9-b9b2-226457e2e5a3

Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu, de ofício, a
decadência e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487,
II, do Código de Processo Civil, revogando a tutela de urgência (fl. 562).
A Corte de origem rejeitou a preliminar de nulidade por decisão surpresa
e manteve, no mérito, a conclusão de ocorrência de prescrição/decadência
quadrienal prevista no Código Civil de 1916, negando provimento à apelação e
majorando honorários em 2%.
I - Arts. 167 e 169, do Código Civil
No recurso especial a parte recorrente alega que a venda de ascendente a
descendente por interposta pessoa caracteriza simulação e nulidade absoluta, que
não se sujeita a prazo decadencial ou prescricional; afirma que o ato nulo não
convalesce pelo tempo e que, por isso, não se aplicam os prazos do Código Civil
de 1916 ou do Código Civil de 2002.
O acórdão recorrido concluiu que, por ter sido o negócio celebrado em
1995, incide o princípio do tempus
, aplicando-se o prazo quadrienal do
regit actum
§ 9o, V,
, do Código Civil de 1916, contado da celebração do ato, e
art. 178,
b
afastou a aplicação do prazo vintenário do
bem como do
do
art. 177,
art. 179
Código Civil de 2002.
Confira-se trechos do acórdão recorrido (fl.
De plano, insta consignar que o negócio jurídico objeto da anulação foi
realizado no ano de 1995, razão pela qual se aplicam, ao caso, as normas contidas
no Código Civil de 1916, consoante
do Código Civil de 2002, por força
art. 2.035
da aplicação do princípio do tempus
. Confira-se:
regit actum
[...]
A sistemática vigente à época para os prazos prescricionais - relembre-se que
o Código anterior não diferenciava os prazos de prescrição e decadência - previa
que a ação de anulação de negócio jurídico por vício de simulação prescrevia em 04
(quatro) anos - embora, frise-se, a doutrina especializada reconheça que se tratava
de prazo decadencial e não prescricional. Veja-se o disposto o
§ 9o, V, "b",
art. 178,
daquele diploma,
:
in verbis
[...]
Documento eletrônico VDA55440533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:25
Código de Controle do Documento: 43ad410b-83f9-45d9-b9b2-226457e2e5a3

Assim, a alegação de simulação atrai a aplicação do prazo decadencial de 04
(quatro) anos, contados a partir da data da celebração do negócio jurídico. Veja-se,
por oportuno, o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Vale mencionar que a simulação aqui discutida diz respeito à
transferência de bem imóvel datada de 16.08.1995. Assim, considerando que a
presente ação somente foi distribuída em julho de 2015, não resta dúvida
quanto à ocorrência da prescrição.
Assim, ao decidir que a pretensão de anular negócio jurídico por
simulação celebrado na vigência do Código Civil de 1916 prescreve em quatro
anos, contados da celebração do ato, está em sintonia com o entendimento do STJ.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGÓCIO
JURÍDICO SIMULADO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. DECADÊNCIA. TERMO
INICIAL. DATA DO NEGÓCIO ENTABULADO. PRECEDENTES. PRAZO
QUADRIENAL CONSUMADO.
1. O Tribunal de origem firmou entendimento de que os negócios firmados
entre a falecida e seu então esposo configuram negócios jurídicos simulados para o
fim de burlar a vedação imposta pelo
ao regime obrigatório de separação
CC/1916
de bens, no que aplicou a "prescrição" a contar do falecimento, momento em que
nasceria para os herdeiros colaterais a legitimidade para suscitar a anulabilidade dos
negócios jurídicos.
2. Embora adequadamente reconheça a incidência do prazo decadencial
quadrienal para a busca de anulação do negócio jurídico simulado, a teor da
equivoca-se o Tribunal
previsão contida no
§ 9o, V, "b", do
art. 178,
CC/1916,
quanto ao termo inicial de sua incidência, visto que, "Nas ações em que se
pretende anular o negócio jurídico praticado com dolo é aplicável o prazo de 4
(quatro) anos previsto no artigo 178, § 9o, V, b, do
(art. 178, II, do
CC/16
CC/02
(AgInt
), tendo como termo inicial a celebração do ato que se pretende anular"
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.131.512/MG,
DJEN de
. 3.
24/4/2025)
O termo inicial a contar do falecimento somente poderia beneficiar os
herdeiros necessários para o fim de resguardar sua legítima, o que não é aplicável
aos colaterais, hipótese dos autos.
4. Mutatis mutandis:
para os
"O termo inicial do prazo prescricional
herdeiros integrantes da classe dos colaterais ingressarem com ação anulatória de
contrato de compra e venda de imóvel, fundada em vício de consentimento do
vendedor autor da herança, decorrente de dolo dos compradores, é o dia da
celebração do contrato, conforme o disposto no artigo 178, § 9o, V, b, do Código
Documento eletrônico VDA55440533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:25
Código de Controle do Documento: 43ad410b-83f9-45d9-b9b2-226457e2e5a3

Civil" (
relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta
REsp n. 147.729/MG,
Turma, DJ de
p. 229).
9/9/2002,
Recurso especial dos réus provido para decretar a decadência do pleito
anulatório. Prejudicada demais questões recursais.
Recurso especial dos autores prejudicado. (
relator
REsp n. 2.179.793/MG,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
)
24/11/2025.
No ponto em que se sustenta a necessidade de reconhecer a simulação do
negócio jurídico para afastar a
o Tribunal de origem firmou
decadência/prescrição,
a conclusão com base no conjunto fático-probatório produzido. Rever tal
entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso
especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Divergência jurisprudencial
A recorrente afirma dissídio jurisprudencial com o AgInt no
por entender que a simulação em venda por interposta pessoa
REsp 1.702.805/DF,
é ato nulo e imprescritível.
O acórdão recorrido, contudo, decidiu em consonância com precedentes
desta Corte no sentido da incidência do prazo quadrienal do Código Civil de 1916,
aplicando a Súmula n. 83 do STJ no juízo de admissibilidade.
A imposição do óbice da Súmula n. 83 do STJ quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea
sobre o mesmo
c
tema.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em mais 2% sobre o
art. 85
valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor
da parte ora recorrente, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55440533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:25
Código de Controle do Documento: 43ad410b-83f9-45d9-b9b2-226457e2e5a3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.146.441 / MG
Número Registro: 2026/0008179-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00142046120158130624 10000245224001004 142046120158130624
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DARCY LIMA
ADVOGADO
: JOAO RACINE DE FREITAS NETO - MG089900
AGRAVANTE : TEREZINHA FERREIRA LIMA
ADVOGADOS : CANTÍDIO DIAS DE FREITAS - MG092673
JOAO RACINE DE FREITAS NETO - MG089900
JOAO LUCAS GOMES OLIVEIRA - MG163857
AGRAVADO
: ANTONIO AUGUSTO LIMA
AGRAVADO
: AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA
AGRAVADO
: IRENE FERREIRA DE MORAIS
ADVOGADO
: SERGIO RIBEIRO BARROS - MG125204
AGRAVADO
: JOSE EDILSON DE ANDRADE
ADVOGADOS : CARLOS TIEGO DE SOUZA ARRUDA LIMA - DF036614
FERNANDO JOSÉ FEROLDI GONÇALVES - SP238072
SEVERINO ELOY DINIZ - DF010577
ANA FABIA CEDRO DE OLIVEIRA DINIZ - DF032692
EDER EDUARDO DE SOUZA - MG147638
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
Documento eletrônico VDA56427335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:47
Código de Controle do Documento: ffba9677-838a-481e-999e-0cc0879f9094

DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:47
Código de Controle do Documento: ffba9677-838a-481e-999e-0cc0879f9094